Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-49.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002641-49.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: GESSINETE JESUS DE FARIAS

Advogado(s)
:
RAFAEL LAGO VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Gessinete Jesus de Farias, reconhecendo a inexistência da relação contratual e do débito que originou descontos em sua conta bancária, razão pela qual condenou a instituição financeira demandada à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O recurso discute a legalidade dos descontos realizados na conta da parte autora, a repetição em dobro dos valores descontados e, especialmente, a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) a legalidade dos descontos realizados pela instituição financeira na conta da parte autora sem a existência de contrato válido; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foi comprovada a contratação válida entre as partes, pois a instituição financeira não apresentou documento escrito firmado pela autora, limitando-se a apresentar gravação de ligação telefônica, que não supre a exigência legal de instrumento contratual.

Comprovada a realização de descontos mensais na conta bancária da autora, beneficiária do INSS, sem autorização expressa, resta configurada a cobrança indevida.

A restituição em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a cobrança sem respaldo contratual.

A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado, no caso, o valor de R$ 4.000,00, considerados os parâmetros adotados em casos análogos e a natureza do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para readequar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais pontos.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2883533 CE 2025/0090701-2, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJEN 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002641-49.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como apelada GESSINETE JESUS DE FARIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.